Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-04.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000926-04.2014.8.11.0003
APELANTE: ALMIR HEITOR DUARTE
APELADO: ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO
Vistos etc.
Em homenagem ao artigo 3o, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, que privilegia a autocomposição dos litígios e, em especial, ante ao desejo manifestado no curso do processo entre o autor e uma das partes requeridas, determino a remessa dos autos à Central de Mediação em segundo grau de jurisdição, para a adoção das medidas cabíveis.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora